Tribunal: TJDFT
Processo: 0734529-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734529-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO BECKER AGRAVADO: LUIZ CARLOS OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FABIO BECKER contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação monitória proposta em face de LUIZ CARLOS OLIVEIRA SANTOS, indeferiu o pedido de arreto cautelar da colheitadeira, marca Valtra, modelo 7500, data de fabricação 2011, de série 750024021 (ID 198063319, autos originários). Em suas razões (ID 63099950), o agravante sustenta que: 1) ajuizou a ação monitória para cobrança de prestação de serviços de mecanização agrícola para plantio de soja na Fazenda Malacaxata II, de 585 hectares, haja vista que o requerido não pagou pelo serviço prestado; 2) foram realizadas diversas diligências para se conseguir localizar um único bem que ainda está no nome do réu; 3) a decisão é genérica e não apreciou o pedido de arresto cautelar do veículo; 4) houve violação ao princípio da investidura na atribuição de atividade jurisdicional ao órgão de secretaria para decidir sobre a tempestividade dos embargos à monitória; 5) a ciência pessoal do advogado em decorrência de acesso aos autos eletrônicos implica ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo; 6) “a citação ocorreu a partir do primeiro comparecimento do réu no processo, ocorrido em 20.11.2023 expirando-se o prazo para embargos em 11.12.2023”; 7) está demonstrado nos autos que o réu está dilapidando o seu patrimônio. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o arresto cautelar da colheitadeira, marca Valtra, modelo 7500, data de fabricação 2011, de série 750024021.No mérito, a confirmação dos efeitos da antecipação da tutela recursal; a decretação da intempestividade dos embargos monitórios; e 3) a autuação apartada dos embargos à monitória; e 4) a constituição do título executivo judicial em relação à parcela incontroversa de R$ 111.101,25. Preparo comprovado (ID 63071286/63071289). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de agravo de instrumento no juízo de primeira instância configura erro grosseiro insanável, haja vista que o recurso deveria ter sido apresentado no Tribunal revisor. A propósito, registre-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PERANTE JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A interposição de agravo de instrumento perante juízo de primeira instância configura erro inescusável, tornando inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1531784 / RJ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0187022-0, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, j. 17/20/2020, DJe 20/02/2020)” - grifou-se Assim, em face da preclusão consumativa do ato, bem como de erro grosseiro, o recurso não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator